Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. ADMISSÃO DE PARTE. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. OAB/DF. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. PCDF. EDITAL No 1, DE 8/3/2016. HOMOLOGAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA DETERMINADA PELO TCDF POSTERIORMENTE. NOVO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS E EXCLUÍDOS PELA CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSIÇÃO DA CORTE DE CONTAS. CONTRARIEDADE DA PCDF E PGDF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. TEMA 376. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO DA FLEXIBILIZAÇÃO TARDIA NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE DAS DECISÕES DO TCDF MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com a apelação cível, quando esta comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. De acordo com posicionamento do STJ, “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente”. (AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 30/11/2021).
2.1. No caso, a sentença de origem admitiu a participação do TCDF no polo passivo, atribuindo-lhe personalidade judiciária. O MPDFT suscitou preliminar de ilegitimidade da Corte de Contas, apenas durante o julgamento destes recursos. Assim, visto que a preliminar não foi aventada nas contrarrazões ao apelo apresentado pelo TCDF, trata-se de matéria preclusa.
2.2. Ademais, a defesa do direito alegado pelo apelante não se distancia das hipóteses admitidas pela jurisprudência do STF de reconhecimento de personalidade judiciária aos órgãos administrativos destituídos de personalidade jurídica própria, relacionadas ao exercício de suas competências ou prerrogativas funcionais. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA.
3. A sentença de procedência da ação civil pública começou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, uma vez que também concedeu pedido de tutela provisória (CPC, art. 1.012, § 1o, V).
3.1. Não foram demonstrados os requisitos do § 4° do art. 1.012 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
4. De acordo com o art. 138 do CPC, admite-se a intervenção de amicus curiae, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível.
4.1. A representatividade das pessoas, órgãos ou entidades pretensamente intervenientes deve ser diretamente relacionada com a questão deduzida nos autos, a fim de que haja justificativa inequívoca de atendimento ao interesse público e contribuição para o aprimoramento do julgamento.
4.2. In casu, a OAB/DF alega que a matéria tratada nos autos – flexibilização de cláusula de barreira em concurso público – possui relevância jurídica e repercussão social capazes de ensejar violação a direitos de advogados e/ou da população do Distrito Federal, entretanto, não há indicação de pertinência temática direta das suas atribuições e interesses institucionais com a questão, tampouco se teria efetiva contribuição processual. INDEFERIDO O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA OAB/DF COMO AMICUS CURIAE.
5. No mérito, cinge-se a questão controvertida em aferir a (in)validade das sucessivas decisões do TCDF, proferidas dois anos após a homologação do certame, no sentido de flexibilizar a cláusula de barreira estabelecida no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF e determinar a realização de novo curso de formação profissional, com a convocação de todos os candidatos aprovados e excluídos pela cláusula de barreira.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.739, em sede de repercussão geral, firmou a tese consolidada de que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema no 376).
7. O Edital de Abertura no 1, de 8 de março de 2016 para o cargo de Perito Criminal da carreira da PCDF previa o provimento de 100 vagas, 20 para provimento imediato e 80 para cadastro de reserva e que seriam convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, por área de formação, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência e respeitados os empates na última posição.
7.1. Havia a previsão expressa de que os candidatos não convocados para o curso de formação profissional seriam considerados eliminados do certame, disposição editalícia que se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo STF no referido precedente de observância obrigatória (Tema no 376).
8. De acordo com o art. 16-A da Lei distrital no 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal, “os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados”.
8.1. Mencionado art. 16-A foi acrescentado à norma de caráter geral dos concursos públicos distritais, por meio da Lei no 6.488, de 14 de janeiro de 2020, após a publicação do edital do concurso para Perito da PCDF (publicado em 10/3/2016) e não tem o condão de alterar a cláusula de barreira imposta no edital de abertura do concurso público, pois, “após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso”. (STF, RE 1330817 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN), o que não é o caso dos autos.
9. Na hipótese, não há indicação suficiente, fundada na legislação, nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, impessoalidade e eficiência ou no atendimento do exclusivo interesse público, de elementos que corroborem a validade da atuação do TCDF, notadamente frente à repercussão financeira da medida. Ademais, argumentos metajurídicos não tem o condão de alterar disposição editalícia.
10. A declaração de nulidade das decisões do TCDF, na parte em que determinam a flexibilização da cláusula de barreira do concurso para Perito Criminal da PCDF, é irretocável pela ilegalidade e contrariedade às disposições editalícias e ao entendimento jurisprudencial específico sobre o tema e não importa em invasão ao mérito administrativo do ato do TCDF.
11. Todo e qualquer ato administrativo está sujeito a controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, notadamente quando se constata a interferência extrapolada e insubsistente do Tribunal de Contas no mérito administrativo da atuação policial civil.
12. Irretocável a decisão que concedeu tutela provisória de urgência, para evitar a frustração do objeto da demanda, danos irreparáveis, decorrentes da convocação de candidatos para o curso de formação, ou gerar insegurança jurídica.
13. RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.